Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA INTEMPESTIVAMENTE. DECISÃO ANULADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. O artigo 396-A do Código de Processo Penal prevê que o momento oportuno para que a defesa possa arrolar testemunhas é o da resposta preliminar, restando preclusa a apresentação extemporânea de testemunha após tal prazo.

2. No caso, a testemunha foi arrolada quase dois anos após a apresentação da defesa sem qualquer justificativa para o requerimento extemporâneo, até porque se tratava de testemunha conhecida e citada desde a fase de inquérito.

3. O juízo reclamado não demonstrou a necessidade da oitiva da testemunha indicada intempestivamente limitando-se a deferir o pedido sob o fundamento genérico de atender os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Reclamação conhecida e julgada procedente.